Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE NORMA DISCIPLINAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. ENTREVISTA DO CONSUMIDOR A ÓRGÃO DE IMPRENSA. DANO MORAL AO FORNECEDOR NÃO EVIDENCIADO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Traduz exercício regular de direito e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar, a conduta da instituição de ensino que, sem excesso ou constrangimento, exige a observância das suas normas disciplinares, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
II. Não incorre em ilicitude o consumidor que, em entrevista a órgão de imprensa, expõe a sua narrativa sobre o desentendimento com o fornecedor, sobretudo quando isso não acarreta dano a algum predicado da personalidade jurídica deste, na esteira do que preceitua o artigo 52 do Código Civil.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.